Tribunal: TJMT
Processo: 0002281-67.2015.8.11.0018
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002281-67.2015.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEUZA PEDROZO DE OLIVEIRA - CPF: 474.863.681-53 (AGRAVANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), ANA MANTOAN DE OLIVEIRA - CPF: 175.586.381-00 (AGRAVADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (AGRAVANTE), CLEUZA PEDROZO DE OLIVEIRA - CPF: 474.863.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINA O RECOLHIMENTO DO PREPARO DO RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE – AGRAVO INTERNO SEM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – PAGAMENTO DO PREPARO DO APELO NÃO REALIZADO – DESERÇÃO – ART. 99, § 7o C/C ART. 101, § 2o DO CPC –
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO - REURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1- Se não preenchidos os requisitos para a concessão da justiça gratuita, a benesse não deve ser concedida, sob pena de afronta à finalidade e ao espírito da Lei que tem por objetivo a proteção daqueles que realmente necessitam do benefício da gratuidade. Na hipótese, intimado para juntar aos autos documentos capazes de comprovar a necessidade do benefício, o Agravante se limitou em juntar extrato bancário. Não carreou para os autos qualquer documento capaz de comprovar sua renda e justificar a tese de que faz jus à gratuidade. Decisão unipessoal mantida.

2- Se o Recorrente se limita a interpor Recurso de Agravo Interno contra a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária e determinou o recolhimento do preparo recursal, sem requerer a concessão de efeito suspensivo, e não recolhe o preparo recursal no prazo determinado na decisão recorrida, não é possível o conhecimento do Recurso de Apelação ante a sua deserção. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Felipe de Oliveira Alexandrino
em virtude da decisão de Id. 123926493, em que indeferi os benefícios da justiça gratuita e determinei sua intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuasse o pagamento do preparo do Recurso de Apelação, sob pena de deserção.

De acordo com o Recorrente, a decisão agravada merece integral reforma posto que proferida em franco confronto com que determina o art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF; os artigos 5o e 93, §§ 2o e 3o, do CPC; Lei 1.060/50, art. 5o e contraria o entendimento sedimentado no STJ, AgInt no AREsp 1653878/SP.

Afirma que olvidei a presunção de veracidade da alegação e a boa-fé que norteiam o tema, e que presumi
contra legem
, a inverdade da sua alegação de insuficiência econômica.

Segundo aduz, a melhor interpretação da legislação de regência é no sentido contrário ao adotado, pois em havendo a declaração de falta de condições financeiras esta só pode ser elidida por prova da parte contrária, mediante a apresentação de elementos concretos da situação financeira confortável do postulante.

Assevera que, a despeito de ser advogado, tal fato, por si só, não é elemento que evidencie situação financeira confortável.

Afirma que
“é extremamente difícil qualquer profissional autônomo comprovar sua renda mensal”
e que
“durante a pandemia e ainda hoje houve uma queda brutal na captação de clientes e propositura de ações”
.

Sustenta que,
“desde o início de janeiro de 2022 o recorrente está reformando a casa onde reside com sua companheira e onde é – e será – seu escritório profissional.”

Aduz que sua situação financeira está tão precária que não pagou as anuidades da OAB/MG dos anos de 2021 e 2022, assim como os tributos do seu veículo.

Com esses fundamentos, pugna pela reforma da decisão agravada.

Dispensada a intimação da parte adversa, pois a questão ainda está limitada à necessidade ou não do benefício da gratuidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, registro o que foi exposto na decisão agravada.
In verbis
:

[...]

Ao interpor o Recurso, o Apelante pugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, por esse motivo, não efetuou o pagamento do preparo recursal. Contudo, não trouxe prova de sua condição econômica atual que pudesse subsidiar a análise do pedido, pois, com as razões do Apelo juntou apenas extrato eletrônico de conta bancária que mantém no Banco Bradesco.

Assim, determinei sua intimação para comprovar a necessidade da benesse, com a ressalva expressa de que deveria apresentar documentos recentes, dos últimos seis meses, aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira.

Por meio da petição de Id. 122975969, o Recorrente informou que possui uma conta bancária e que nela não há ativos financeiros, mas sim um débito de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e reiterou o pedido de gratuidade da justiça.

Trouxe aos autos extrato bancário da conta mantida no Banco Bradesco, das movimentações de 01/09/2021 a 28/03/2022, do qual é possível verificar a existência de movimentação financeira de pessoa que não é considerada necessitada na forma da lei, muito embora em janeiro de 2022, tenha entrado no limite do crédito especial e, em 24/03/2022, estivesse devendo a importância alegada.

Em que pese os argumentos aduzidos pelo Recorrente, não se pode olvidar que é advogado e não trouxe
um documento sequer
para comprovar
sua renda atual.

O extrato bancário, por si só, não é capaz de demonstrar sua real impossibilidade de arcar com o preparo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, pois
indica apenas a situação da conta bancária
e o correntista pode deixar de efetuar depósitos de quantias suficientes para cobrir o limite de crédito especial.

Aliás, quanto à juntada apenas desse documento, oportuno ressaltar que “conforme entendimento” da Corte Superior, “a simples indicação de juntada de extratos bancários aos autos não se mostram suficientes para a comprovação de seu estado de penúria, assim como a impossibilidade de arcar com os encargos processuais". (informações complementares à ementa do AgRg no AREsp 808.934/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 01/04/2016).

De mais a mais, não se pode olvidar que “o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
." [...]”. (AgInt no AREsp 1853013/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021). (sem grifos no original)

Assim,
se
não há provas da insuficiência financeira capaz de justificar a concessão do benefício pleiteado,
indefiro o pedido de assistência gratuita
.

Nos termos do artigo 99, § 7.o, do CPC c/c artigo 79-B, § 1.o, do RITJ/MT, intime-se o Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, sob pena de deserção
.

[...]

Inconformado, o Agravante alega que a decisão unipessoal merece integral reforma posto que proferida em franco confronto com que determina o art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF; os artigos 5o e 93, §§ 2o e 3o, do CPC; Lei 1.060/50, art. 5o e contraria o entendimento sedimentado no STJ, AgInt no AREsp 1653878/SP.

Afirma que olvidei a presunção de veracidade da alegação e a boa-fé que norteiam o tema, e que presumi
contra legem
, a inverdade da sua alegação de insuficiência econômica.

Segundo aduz, a melhor interpretação da legislação de regência é no sentido contrário ao que foi decidido, pois em havendo a declaração de falta de condições financeiras esta só pode ser elidida por prova da parte contrária, mediante a apresentação de elementos concretos da situação financeira confortável do postulante.

Neste capítulo, convém registrar que o próprio julgado do STJ,
citado pelo Agravante nas suas razões recursais
, deixa evidente que a presunção da necessidade do benefício da gratuidade é relativa e que o Juiz pode indeferir o pleito quando se convencer de que o requerente não faz jus ao benefício.

Com efeito, eis a ementa do AgInt no AREsp 1653878/SP que, de acordo com o Agravante é contrário ao que foi por mim decidido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita
.
Todavia, o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica
. Precedentes. 2. Não prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o Tribunal de origem o fizer porque o autor não acostou,
previamente
, provas documentais da necessidade do benefício. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1653878/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/2020). (sem grifos no original)

O que o STJ entende como indevido é o indeferimento do benefício, ao simples argumento de que a Parte não comprovou, previamente, a necessidade do benefício e, exatamente por esse motivo, determinei sua intimação para trazer documentos aptos a comprovar a qualidade de necessitado nos termos da Lei.

Aliás, de acordo com a Terceira Turma do STJ,
“a conduta do magistrado, no sentido de intimar o autor para comprovar sua condição de hipossuficiência financeira, está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior.”
(AgInt no AREsp 1109665/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).

E mais:
“o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o magistrado pode ordenar a comprovação do estado de miserabilidade a fim de subsidiar o deferimento da assistência judiciária gratuita.”
(EDcl no AREsp 571.737/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 07/10/2014).

Assim, não há falar em interpretação contrária à Lei, ou ofensa a dispositivos legais, muito menos em julgamento contrário ao entendimento do STJ. Ao revés, não se pode olvidar que
“ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza, tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida”
. (AgInt no AgInt no REsp 1957054/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe
28/03/2022
). (sem grifos no original)

O Agravante também sustenta que, a despeito de ser advogado, tal fato, por si só, não é elemento que evidencie situação financeira confortável.

Afirma que
“é extremamente difícil qualquer profissional autônomo comprovar sua renda mensal”
e que
“durante a pandemia e ainda hoje houve uma queda brutal na captação de clientes e propositura de ações”
.

Sustenta que,
“desde o início de janeiro de 2022 o recorrente está reformando a casa onde reside com sua companheira e onde é – e será – seu escritório profissional.”

Aduz que sua situação financeira está tão precária que não pagou as anuidades da OAB/MG dos anos de 2021 e 2022, assim como os tributos do seu veículo.

Neste ponto, importa registrar que a Corte Superior afasta a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão ou não do benefício da assistência judiciária gratuita, pois o Julgador deve promover avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais.

Entretanto, neste caso, o Agravante não trouxe qualquer documento para que pudesse avaliar de forma subjetiva seu pedido. Limitou-se em trazer extrato bancário.

Ou seja, depois de intimado não trouxe qualquer documento capaz de corroborar a tese de que o pagamento do preparo comprometeria a manutenção de patrimônio mínimo para sua subsistência.

Insisto: Intimei o Agravante para comprovar a necessidade do benefício, o Recorrente se limitou em trazer extrato de conta bancária, quando poderia ter trazido documentos capazes de comprovar a sua renda, suas despesas e, assim, possibilitar a análise dos elementos subjetivos.

Não há qualquer elemento capaz de corroborar a tese de que pode ser considerado pobre na forma da lei, de modo que o deferimento neste caso, vai de encontro à finalidade do próprio instituto da gratuidade que, conforme é sabido e ressabido tem por objetivo a proteção daqueles que realmente necessitam da benesse.

Com esses fundamentos,
mantenho inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade
.

Na sequencia, é importante relembrar que, de regra, o Recurso de Agravo Interno não é dotado de efeito suspensivo, exceto por decisão judicial em sentido diverso (art. 995, CPC) e, neste caso, o Agravante não requereu a concessão do efeito suspensivo; portanto, é óbvio que a interposição deste Recurso não impede a eficácia da decisão agravada.

Logo, tendo em vista que o Agravante não recolheu o preparo recursal no prazo e na forma determinada, é imperioso o não conhecimento do Recurso de Apelação.

Com efeito, consoante a redação do o § 7o, do artigo 99 do CPC,
“requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo,
fixar prazo para realização do recolhimento
”.
(sem grifos no original)

A Lei Processual Civil não fixa prazo específico; entretanto, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, precisamente no § 2.o, do artigo 79-B, estabelece de forma expressa que:

Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo,
fixar o prazo de 05 (cinco) dias para sua efetivação, sob pena de deserção
. (Acrescido pela E.R no 25/2016-TP)

Na hipótese, atenta ao Regimento Interno deste Tribunal, fixei o prazo de 05 (cinco) dias, o qual já se escoou. Dessa forma, o Recurso de Apelação não pode ser conhecido, já que não preenche o requisito extrínseco de admissibilidade consistente na realização do preparo no tempo e modo determinados.

A jurisprudência pátria é
pacífica
quanto esse entendimento e, apenas a título de ilustração, transcrevo precedente desta Câmara:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO COM A INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINA O RECOLHIMENTO DO PREPARO DO RECURSO DE APELAÇÃO – TESES QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – NÃO CONHECIDAS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE – AGRAVO INTERNO SEM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – PAGAMENTO DO PREPARO DO APELO NÃO REALIZADO – DESERÇÃO – ART. 99, § 7o C/C ART. 101, § 2o DO CPC – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO DIANTE DA DESERÇÃO. 1- Constatado que os Embargos de Declaração opostos em virtude de decisão monocrática possuem a nítida feição de Agravo Interno, devem ser recebidos como tal, com a intimação da parte Embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar as razões recursais, conforme previsão do § 3.o do art. 1.024, do CPC. No caso, o Recurso Aclaratório foi recebido como Agravo Interno, pois o Embargante/Agravante sequer alegou quaisquer dos vícios do artigo 1.022, do CPC, e expressamente pediu a reforma da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. 2- De acordo com o artigo 1.021, § 1.o, do CC, no Agravo Interno o Recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Na hipótese, as teses que não tem qualquer relação com os fundamentos do decisum recorrido não foram conhecidos. 3-
Se não preenchidos os requisitos para a concessão da justiça gratuita, a benesse não deve ser concedida, sob pena de afronta à finalidade e ao espírito da Lei que tem por objetivo a proteção daqueles que realmente necessitam do benefício da gratuidade
. In casu, o Agravante é advogado autônomo, solteiro, tem reserva aplicada em conta poupança e, em 2021, recebeu renda que não se adequa ao conceito de hipossuficiência financeira, muito menos que o impediria de arcar com o preparo recursal sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo para sua subsistência. Decisão unipessoal mantida. 4-
Se o Recorrente se limita a interpor Recurso de Agravo Interno contra a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária e determinou o recolhimento do preparo recursal, sem requerer a concessão de efeito suspensivo, e não recolhe o preparo recursal no prazo e modo determinados na decisão recorrida, não é possível o conhecimento do Recurso de Apelação ante a sua deserção.
Precedentes
. (TJ-MT 10072174720218110006 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022). (sem grifos no original)

Por pertinente, também transcrevo julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo em caso muito semelhante, e Acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
In verbis
:

Agravo Interno. Advogado que
, em preliminar de apelação por ele deduzida, voltada à majoração de honorários,
formula pedido de gratuidade de Justiça, denegado pela decisão agravada.

Razões do agravo interno que não convencem do desacerto da decisão impugnada. Profissional de nível superior, em situação sócio-econômica que não se demonstrou compatível com o benefício.
Prova documental, aliás, que deveria ter sido apresentada quando da formulação do pedido de gratuidade, e não com o agravo interno.
Agravo improvido
.
Não dispondo o recurso de agravo interno de efeito suspensivo (CPC, 995), não é de se deferir nova oportunidade para recolhimento do preparo. Recurso de apelação não conhecido, por deserção
, por conseguinte também não se conhecendo do recurso adesivo
. (TJSP; Apelação Cível 1003729-12.2017.8.26.0587; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de São Sebastião - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro: 13/11/2018). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E COBRANÇA DE MULTA.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA À REQUERIDA/APELANTE E DETERMINOU SUA INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL
.
INCONFORMISMO DA REQUERIDA/APELANTE. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA PARA QUE DEFERIDO O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
. [...].
RECURSO DE APELAÇÃO
.
AGRAVO INTERNO QUE NÃO É DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DA INTERESSADA. INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL QUE IMPLICA NA DESERÇÃO DO APELO
. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS EM RAZÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. [...].
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO
.
(TJ-SC - APL: 03017455220188240135 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0301745-52.2018.8.24.0135, Relator: Rosane Portella Wolff, Data de Julgamento: 07/10/2021, Segunda Câmara de Direito Civil). (sem grifos no original)

Diante do exposto, conheço do Recurso de Agravo Interno e
nego-lhe provimento.

Ante a inexistência de pedido suspensivo ao Recurso de Agravo Interno e do não recolhimento do preparo no prazo determinado na decisão agravada,
não conheço do Recurso de Apelação
, por não preencher o requisito extrínseco de admissibilidade (preparo recursal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022